Tribunal: TJMT
Processo: 1028531-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028531-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GILSON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 026.422.691-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO DEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO – INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – ÓBICE À CONCESSÃO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE PAGAMENTO PELO REEDUCANDO – ÔNUS QUE INCUMBIA AO APENADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu a progressão ao regime aberto ao reeducando, a despeito do não pagamento da pena de multa cumulativamente imposta nas condenações.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o inadimplemento da sanção pecuniária constitui impedimento para a progressão de regime prisional e se a ausência de pagamento pode ser superada sem a comprovação inequívoca, por parte do apenado, da absoluta impossibilidade de arcar com o valor, ainda que de forma parcelada.

III. Razões de decidir

3. Consoante entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento deliberado da pena de multa, que ostenta caráter de sanção penal, impede a progressão de regime, sendo o seu pagamento um dos elementos para a aferição do requisito subjetivo.

4. A exigência de pagamento da multa somente é excepcionada quando o apenado comprova, de forma inequívoca e documental, a sua absoluta impossibilidade econômica de adimplir a obrigação, não sendo suficiente para tal fim a mera alegação de hipossuficiência ou o fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

5. No caso, o reeducando, embora intimado, permaneceu inerte e não demonstrou ter iniciado o pagamento da multa, nem apresentou qualquer prova idônea de sua incapacidade financeira, revelando-se o inadimplemento voluntário e injustificado, o que impõe a revogação do benefício concedido indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1.

O inadimplemento deliberado e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado obsta a progressão de regime prisional, por se tratar de sanção penal cujo cumprimento é requisito para a concessão da benesse.

2.

O afastamento de tal óbice condiciona-se à comprovação cabal, pelo apenado, da absoluta impossibilidade de efetuar o pagamento, ainda que de forma parcelada, sendo seu o ônus probatório, não se admitindo a presunção de hipossuficiência."

__________________

Dispositivos legais citados:
Lei de Execução Penal, art. 112; Código Penal, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STF, EP 8 ProgReg-AgR; STJ, AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG; TJMT, N.U 1001621-32.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1022663-69.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

GILSON RODRIGUES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.o
0011747-42.2017.8.11.0042,

deferiu

a progressão de regime ao apenado, a despeito do não preenchimento dos requisitos legais.

Nas razões recursais disponíveis no ID
309093386, o i. membro do
Parquet
argumenta que a d. autoridade judiciária de primeira instância concedeu a progressão ao regime aberto
sem verificar se o apenado havia dado início ao adimplemento da sanção pecuniária
ou
se havia comprovado a impossibilidade de fazê-lo
, ante sua condição de
hipossuficiente
; motivo pelo qual vindica a reforma da r. decisão de
ID 309093387
, a fim de que seja
revogada a progressão regimental concedida ao reeducando
sem o pagamento da pena de multa.

Em contrarrazões vistas no ID
309093390,
o agravado, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, rebate os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, a d. magistrada
a quo
manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
309093391.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
314960376
, recomendou o
provimento

do recurso de agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 309093388), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que
GILSON RODRIGUES PEREIRA
cumpre a pena unificada de
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.o 0006051-98.2012.8.11.0042
(Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de 193 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época, cujo trânsito em julgado se deu em 25/10/2016;

2.

Ação penal n.o 1004547-59.2020.8.11.0042
(Nona Vara Especializada de Delitos Tóxicos de Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época, com trânsito em julgado em 24/11/2021.

Outrossim, ressai do caderno processual que, a despeito da manifestação desfavorável do i. representante do Ministério Público (ID 309093394 – pág. 10), a MM. Juíza
a quo
concedeu ao reeducando a
progressão ao regime prisional aberto
, independentemente do adimplemento da pena pecuniária, estabelecida em
793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
, totalizando R$33.608,16 (trinta e três mil, seiscentos e oito reais e dezesseis centavos) - vide ID 309093393, pág. 161.

Eis os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“[...] Isso posto, por entender que o sentenciado(a) se encontra ajustado(a) ao processo de reintegração social, DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME prisional, autorizando o cumprimento da pena no regime ABERTO ao sentenciado.

[...] III – DA PENA DE MULTA. De outro turno, verifica-se que até a presente data não foi juntado aos autos o comprovante do pagamento da pena de multa por parte do condenado. Não obstante, a fim de viabilizar a progressão do regime semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, respeitando opiniões divergentes, entende-se pela possibilidade de que a pena de multa seja quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento.

Outrossim, se é admitido pela legislação e entendimento jurisprudencial que os casos de não pagamento, a pena de multa ainda poderá ser executada por outros meios, qual seja, por meio de execução na seara cível, mais ainda deve-se admitir que o pagamento se dê durante o cumprimento da pena privativa de liberdade em aberto.

Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico. Nesse sentido, cito os recentes julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] Sendo assim, INTIME-SE o(a) reeducando(a) para que efetue o pagamento dos dias-multa atualizado, no prazo de 30(trinta) dias. Desde já, AUTORIZA-SE o parcelamento da pena de multa pela quantidade de meses que restam a cumprir da pena privativa de liberdade, cujas guias também deverão ser retiradas junto à Secretaria desta vara.

Caso o(a) reeducando(a) seja hipossuficiente e não tenha condições de arcar com o pagamento dos dias-multa, deverá requerer a este Juízo a isenção do pagamento, por meio de seu advogado ou de defensor público, ou comparecer na Secretaria deste Juízo para prestar declaração de hipossuficiência e informar o valor que recebe mensalmente com o respectivo comprovante, devendo, após, ser encaminhado ao MP para manifestação, com posterior conclusão para análise do pedido.

Inexistindo pagamento, parcelamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MPE, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.

Promova-se a redistribuição do presente ao meio aberto.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Expeça-se o necessário.”
(
vide
ID 309093387).

Conforme já aquilatado, o i. representante do
Parquet
pretende seja tal decisão revogada, sob a justificativa de que não restaram evidenciados os requisitos subjetivos exigidos pela legislação pátria para concessão da benesse. Acrescenta, ainda, que o inadimplemento da sanção pecuniária constitui óbice à concessão do aludido benefício executório, notadamente porque
o apenado sequer iniciou o adimplemento da pena de multa, tampouco comprovou tratar-se de pessoa hipossuficiente financeiramente.

Nessas condições,
a pretensão recursal
comporta acolhimento
.

Como é cediço, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n.o 16/DF, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão regimental, salvo quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar tal pagamento, ainda que mediante parcelamento;
sendo vedada ao magistrado a presunção de hipossuficiência do reeducando
.

Tal posicionamento foi igualmente adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO COMPROVADA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A pena de multa está prevista no art. 5o, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal e no art. 49 do Código Penal, e, seja ela cominada no preceito secundário do tipo penal ou substitutiva da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP), constitui espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao apenado de pagar ao fundo penitenciário determinada quantia em dinheiro.

2. Na forma do art. 50, caput, do CP, admite-se que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso concreto, seja deferido o pagamento da multa em parcelas mensais.

3. Não se olvida que, com o advento da Lei n. 9.268/1996, o tratamento jurídico conferido à pena de multa foi modificado, afastando-se a possibilidade de conversão dessa em privativa de liberdade, no caso de inadimplemento, passando essa a ser considerada como dívida de valor (art. 51, caput, do CP), o que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, "não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal" (ADI n. 3.150, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-170, divulg. 5/8/2019, public. 6/8/2019).

4.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste" (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulg. 19/9/2017 public. 20/9/2017)
.

5.
Na mesma linha, este Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado. Precedentes.

6.
Nas hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa. Precedentes.

7.
Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares.

[...] .”
(AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022). Grifei.

É essa a linha intelectiva trilhada por este eg. Sodalício Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando.
”
(N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023). Destaquei.

In casu,
embora o reeducando tenha juntado aos autos do processo executivo diversas declarações de que exerce atividade laborativa lícita, na função de “prestador de serviços gerais e de pintura” para um indivíduo identificado como “José Alex Reis” [ID 309093394 – págs. 3, 7, 34 e 37], tais documentos não evidenciam o valor de seus rendimentos mensais, tampouco demonstram a existência de vínculo formal de trabalho ou registro em sua Carteira de Trabalho. Ademais, tratam-se, em verdade, de declarações idênticas, reproduzidas mensalmente pelo apenado, com o aparente propósito de apenas atender à exigência judicial de comprovar o exercício de labor lícito.

Cumpre registrar, ainda, que a própria decisão que concedeu a progressão de regime (mov. 203.1) determinou expressamente a intimação do reeducando para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada, ou, alternativamente, comprovar documentalmente a impossibilidade de fazê-lo.

Todavia, a despeito dessa determinação, o apenado permaneceu inerte, não apresentando qualquer requerimento ou justificativa acompanhada de documentação idônea, o que revela o inadimplemento como voluntário e injustificado.

De igual modo, verifica-se a ausência, nos autos, de qualquer elemento capaz de comprovar eventual comprometimento da renda do reeducando, razão pela qual não é possível afirmar, de maneira inequívoca, que
GILSON RODRIGUES PEREIRA
encontra-se absolutamente impossibilitado de adimplir a sanção pecuniária que lhe foi imposta sob o argumento de hipossuficiência financeira.

A mera alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para afastar a exigência legal, mormente porque a assistência prestada pela Defensoria Pública, embora constitua
indício de vulnerabilidade
, não gera presunção absoluta de miserabilidade, sendo imprescindível a demonstração objetiva de que o pagamento da multa comprometeria o mínimo existencial do reeducando e de seus familiares.

Acerca da temática, esta c. Terceira Câmara Criminal já se manifestou, veja-se:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento deliberado e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado obsta a progressão de regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A pena de multa mantém natureza de sanção penal, nos termos do art. 5o, XLVI, “c”, da CF/1988, e seu cumprimento demonstra comprometimento do apenado com a execução penal, sendo elemento relevante na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

A simples alegação de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública não bastam para afastar o pagamento da multa, por se tratar de presunção relativa, carecendo de prova documental robusta.

O reeducando foi intimado para quitar a multa ou comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que atestassem sua real condição financeira, nem demonstrando empenho para iniciar o pagamento, ainda que parceladamente.

O Tema Repetitivo 931 do STJ, que admite o reconhecimento da extinção da punibilidade pela pena de multa diante de hipossuficiência, não se aplica automaticamente à progressão de regime, por tratar-se de momento processual distinto com exigências próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.”
(N.U 1022663-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE
04/09/2025
). Grifei.

Frise-se, oportunamente, que a ausência de execução fiscal por parte do Ministério Público não exime o apenado do cumprimento de sua obrigação monetária, uma vez que o pagamento da pena pecuniária é parte integrante da condenação.

Em sendo assim, considerando a falta de comprovação do pagamento da pena de multa ou a demonstração inequívoca de incapacidade financeira do apenado, é de rigor dar provimento à irresignação ministerial, a fim de revogar o benefício executório outrora concedido ao reeducando no bojo do Processo Executivo de Pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de
revogar
a decisão
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0011747-42.2017.8.11.0042,
que
concedeu ao reeducando
Gilson Rodrigues Pereira
a progressão ao regime aberto
, condicionando eventual novo deferimento da benesse à quitação da pena de multa, ao início do pagamento (em caso de parcelamento), ou à demonstração de absoluta impossibilidade financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025